Tribunal: TJDFT
Processo: 0709693-23.2018.8.07.0015
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO N.: 0709693-23.2018.8.07.0015 RECORRENTE: ASSPDF - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FERNANDO VIEGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por FERNANDO VIEGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a r. sentença de ID 7975632 que, nos autos da ação de insolvência civil ajuizada em face de ASSPDF - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO DISTRITO FEDERAL, julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §1o, do CPC. A apelação foi provida para, reformando a sentença, julgar procedente o pedido inicial, com fundamento do art. 748, do CPC/73, declarando a insolvência civil da ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO DISTRITO FEDERAL (ASSPDF), CNPJ n. 13.574.757/0001-30. Os embargos de declaração opostos pela Associação foram rejeitados. Em seguida as partes apresentaram petição de acordo (Num 11600460), requerendo a respectiva homologação. Após a Procuradoria ter oficiado pela sua homologação (Num. 12051634), determinou-se a suspensão do processo pelo prazo de 10 meses para cumprimento (Num. 12057161). Com a juntada do comprovante de pagamento da última (11a) parcela, a Associação pediu a extinção do processo (Num. 18885873). Brevemente relatado, DECIDO. Conforme se observa, as partes celebraram acordo subscrito pelos patronos das partes e os documentos necessários para comprovar o cumprimento. Assim, estando em termos, HOMOLOGO o acordo e EXTINGO o processo com resolução de mérito, o que faço com base no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios e custas finais conforme estabelecido no acordo. Transcorrido o prazo recursal, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de agosto de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator